Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA MILITAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória visando ao reconhecimento de isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física com fundamento na Lei 7.713/1988, bem como a condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito tributário do valor retido indevidamente. Recurso da autora visa a reforma da sentença de improcedência.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Isenção de Imposto de Renda. Doença não elencada em lei. Rol Taxativo. Na forma do art. 111, II do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada de maneira literal. O laudo médico de id 40781854 atestou que a autora é portadora de poliomielite crônica e depressão, doenças especificadas pelos CIDs 10-B:91 e F33.1. As referidas doenças não se encontram elencadas no rol taxativo da Lei 7.713/1988. Ao contrário do que afirma a recorrente, não é possível concluir que as doenças atestadas pelo laudo médico são correspondentes à “paralisia irreversível e alienação mental”. Eventual sequela decorrente da doença deve vir especificada no documento técnico. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser interpretada de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, descabidas interpretações extensivas de laudos médicos ou inferências. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
F